Tribunal: TJDFT
Processo: 0702995-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONFISSÃO DE DÍVIDA. ATRASO NO PAGAMENTO. MOROSIDADE DO CREDOR. OMISSÃO. INÉRCIA. TRANSCURSO DE ANOS. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. SUPRESSIO. APLICABILIDADE PARCIAL. DIREITO. MANUTENÇÃO. PRERROGATIVAS. EXCLUSÃO. AGRAVAMENTO DO PREJUÍZO. PENALIDADES CONTRATUAIS IMPOSTAS AO DEVEDOR. AFASTAMENTO.

1. O instituto da supressio consiste na supressão ou limitação de um direito ou de uma posição jurídica em razão da ação ou inação na relação jurídica, de forma voluntária, implicando em renúncia e configura-se pelo decurso do prazo sem o exercício do direito, com indícios suficientes de que não será exercido e o desequilíbrio, pela ação do tempo, entre o benefício do credor e o prejuízo do devedor. Precedentes do STJ.

2.Se o credor não exerce seu direito ao crédito no tempo devido e permanece por longo período inerte quanto à dívida, vindo a cobrá-la após anos, oportunizando situação de desvantagem ao devedor, viola a boa-fé objetiva que deve vigorar nas relações contratuais.

3. A fim de não perder de vista o direito em si, mas sim a prerrogativa, no caso de aplicação da supressio, exclui-se da dívida a incidência de todas as cláusulas contratuais previstas como penalidades ao devedor inadimplente, por não ser essa a hipótese aplicável ao executado.

4. Deu-se parcial provimento à apelação e ao recurso adesivo.